Tribunal: STF
Processo: HC 235446
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Karoliny Gomes de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 638.780/SP (documento eletrônico 14).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi condenada a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incursa no art. 33, caput, combinado com o art. 40, V, ambos da Lei 11. 343/2006 [tráfico interestadual] (documento eletrônico 13, p. 71).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Diante o exposto, tendo em vista que, tão somente, a quantidade de droga apreendida serviu de fundamento para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, resta evidente a manifesta ilegalidade, passível de enfrentamento e concessão por writ por esta Suprema Corte Federal.



    Diante o exposto, requer seja concedida a ordem no Habeas Corpus, com o fim de reconhecer a aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, tendo em vista a quantidade de droga ter sido utilizada para majorar a pena na primeira fase da dosimetria.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. 2. A Corte estadual considerou indevida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ‘dada a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes’, circunstância que, de fato, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico. 3. A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 13, p. 86)  



    “No caso, a Corte estadual considerou indevida a aplicação do redutor em questão, ‘dada a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes’ (fl. 789), circunstância que, de fato, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico.



    Com efeito, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de drogas (87.702,120 g – oitenta e sete mil, setecentos e dois gramas e cento e vinte miligramas – de maconha, peso líquido) ostente a condição de pequeno traficante, de modo a ser merecedor do benefício em questão.



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum recorrido de que não há como incidir a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em favor das agravantes.” (documento eletrônico 13, p. 91, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023, grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a acentuada quantidade de droga apreendida (‘mais de uma tonelada de maconha’), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 2. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.809 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de acentuada quantidade de entorpecentes (4.087g de maconha, 740g de cocaína e 864g de crack) destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo. Conforme já assentou esta CORTE, ‘é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido’ (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 224.739 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Além da variedade de drogas (‘1.020 porções de maconha, pesando 1.193,9g; 1.200 invólucros de cocaína, pesando 375,5g; e 480 embalagens de crack, pesando 45g’), houve apreensão de anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes. 3. As alegações referentes ao regime prisional não foram contempladas no acórdão impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 218.673 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2022, grifei)  



    Registro, por fim, a ausência do alegado bis in idem na sentença condenatória, cujo trecho transcrevo abaixo: 



    “2) Karoliny Gomes de Oliveira



    A partir do julgamento do HC 112.776/MS, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a utilização da natureza e quantidade da droga como parâmetro para a fixação tanto da pena-base quanto do patamar de redução na aplicação do artigo33, § 4º, da Lei 11.343/06 representa bis in idem e, portanto, é vedada.



    Decidiu a Corte Suprema que, em atenção à discricionariedade do magistrado na dosimetria e ao princípio da individualização das penas, fica à escolha do julgador optar pela consideração de tais circunstâncias na primeira ou na terceira fase do cálculo.



    Na primeira fase, atenta aos parâmetros dos artigos 42 da Lei 11343/2006 e 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Isso porque quantidade da substância apreendida em poder da ré será apreciada por ocasião da análise da aplicabilidade do redutor do artigo 33 § 4º da Lei 11343/2006 e não há circunstâncias aptas a majorar a pena base.



    Ausentes atenuantes e agravantes.



    A causa de aumento referente ao transporte interestadual de substâncias ilícitas (artigo 40, VI da Lei de Drogas) restou devidamente caracterizada, visto que a ré saiu de Londrina (no Estado do Paraná) com destino à cidade de Sorocaba (Estado de São Paulo). Tendo em vista a considerável distância percorrida, impõe-se a majoração da pena em 1/3, atingindo o patamar de 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.



    Reputo inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque em que pese a primariedade da acusada, a dinâmica dos fatos leva à conclusão de que o ocorrido não se tratou de algo ocasional ou mesmo incipiente, situação que o benefício legal visa abarcar. O contexto fático demonstra que a denunciada se dedicava à atividade criminosa, tanto que conseguiu trazer consigo vultuosa quantidade de drogas (aproximadamente 87 quilos de maconha).



    Ausentes outras modificadoras de pena, torno definitiva a reprimenda em 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.



    Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme artigo 33 § 3º do Código Penal e fundamentos explanados no item anterior.



    O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por não haver provas nos autos de favoráveis condições econômicas do acusado.



    Diante do quantum de pena aplicado, incabível sua substituição por pena restritiva de direitos.



    Pelo mesmo motivo, não há que se falar em concessão do sursis previsto no artigo 77 do Código Penal.” (documento eletrônico 5, pp. 10-11, grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator